Tribunal: TJSP
Processo: 0005347-43.2015.8.26.0663
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 302 DA LEI 9503/1997). ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida a condenação do réu nos termos da denúncia. Impossibilidade. Imprudência por dirigir veículo com problemas mecânicos. Denúncia que não descreveu quais problemas. Inexistência de prova, mesmo pericial, sobre algum problema mecânico que comprometesse a

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 302 DA LEI 9503/1997). ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida a condenação do réu nos termos da denúncia. Impossibilidade. Imprudência por dirigir veículo com problemas mecânicos. Denúncia que não descreveu quais problemas. Inexistência de prova, mesmo pericial, sobre algum problema mecânico que comprometesse a dirigibilidade do automóvel. Negligência por trafegar com pneus traseiros em mau estado de conservação. Inexistência de prova de que, de fato, contribuiu para o acidente. Eventual velocidade excessiva para as condições do local, com chuva, que não foi nem mesmo descrita na inicial acusatória, porém, mesmo assim, surgindo duvidosa, diante de depoimentos contraditórios.
Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005347-43.2015.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FELIPE DE ARAÚJO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005347-43.2015.8.26.0663 -Voto no 18600
2
APELAÇÃO no 0005347-43.2015.8.26.0663.
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Apelado: FELIPE DE ARAÚJO RIBEIRO (Walter José Tardelli,
Advogado).
Sentença: Juiz de Direito Dr. Carlos Eduardo de Moraes Domingos.
Comarca: Votorantim.
VOTO no 18.600.
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO.
HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 302 DA LEI
9503/1997). ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
Pretendida a condenação do réu nos termos da
denúncia. Impossibilidade. Imprudência por
dirigir veículo com problemas mecânicos.
Denúncia que não descreveu quais problemas.
Inexistência de prova, mesmo pericial, sobre
algum problema mecânico que comprometesse
a dirigibilidade do automóvel. Negligência por
trafegar com pneus traseiros em mau estado
de conservação. Inexistência de prova de que,
de fato, contribuiu para o acidente. Eventual
velocidade excessiva para as condições do
local, com chuva, que não foi nem mesmo
descrita na inicial acusatória, porém, mesmo
assim,
surgindo
duvidosa,
diante
de
depoimentos contraditórios.
Negado provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005347-43.2015.8.26.0663 -Voto no 18600
3
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por seu
Digníssimo Promotor de Justiça Oficiante, contra sentença
penal absolutória, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da
Comarca de Votorantim (publicada em 06 de março de 2019 fls.
230).

Segundo descrito na inicial acusatória, o ora
apelado, FELIPE DE ARAÚJO RIBEIRO, foi denunciado por
infração ao artigo 302 da Lei 9503/97, porque no dia 08 de
julho de 2015, por volta das 10h20min, na Rodovia SP 79,
cidade e comarca de Votorantim, agindo com imprudência e
negligência, praticou homicídio culposo na direção do veículo
automotor, matando José Carlos Tonshiro Sawakuchi (recebida a
denúncia em 06/07/2017 fls. 113).
Conforme apurado, na ocasião, o apelado
trafegava com o automóvel I/M Benz SLK 350, preto, ano 2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005347-43.2015.8.26.0663 -Voto no 18600
4
, placas FBW 7711, pela referida rodovia, quando, ao atingir a
altura do km 101 (mais duzentos metros), perdeu o controle do
veículo, que apresentava problemas mecânicos e estava com
os pneus traseiros em mau estado de conservação, invadindo
a pista contrária, colidindo com o automóvel Fiat/Uno Mille,
preto, ano 2010, placas EQQ 5855, conduzido pela vítima.
Com o impacto, o ofendido sofreu politraumatismo, que o levou
a óbito, conforme laudo necroscópico de fls. 57/58.
A imprudência do réu, como descrita, consistiu
no fato dele conduzir veículo automotor, sabendo que este
apresentava problemas mecânicos. A negligência apontada
consistiu no fato do réu trafegar com os pneus em mau estado
de conservação.

Após o devido processamento, o apelante foi
absolvido, do delito do artigo 302 do Código de Trânsito
Brasileiro, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005347-43.2015.8.26.0663 -Voto no 18600
5
Pretende o Ministério Público, a condenação
do réu, nos termos da denúncia (fls. 246/254).
Contrarrazões
a
fls.
262/275,
pelo
não
provimento do apelo, manifestando-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 281/285).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Materialidade
encontra-se
atestada
pela
certidão de óbito (fls. 15), fotos dos automóveis envolvidos no
acidente (fls. 17/20), auto de exibição e apreensão (fls. 31/32), auto
de entrega (fls. 42 e 71), laudo pericial no local e carros (fls. 48/64)
e laudo necroscópico (fls. 80/83). No entanto, a autoria, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005347-43.2015.8.26.0663 -Voto no 18600
6
efetiva conduta culposa atribuída ao apelado, não ficou
comprovada.
Vejamos.
O apelado Felipe de Araújo Ribeiro contou que
conduzia o veículo Mercedes Benz pela referida rodovia,
quando, nas proximidades de obras, ocorreu um desnível na
pista, momento que seu automóvel desgovernou, rodopiando,
tendo perdido o controle de direção, colidindo com o automóvel
Fait/Uno, que trafegava em direção oposta à sua. Parou para
prestar socorro e, indo até o automóvel acidentado, observou
que havia dois ocupantes, retirando o rapaz do banco do
passageiro, colocando-o para fora do carro. Porém, o
motorista, devido a gravidade dos ferimentos, permaneceu
dentro do carro, aguardando o resgate, que foi acionado por
Flavio, conhecido seu, que vinha dirigindo outro automóvel
atrás do seu carro. Com a chegada do resgate, retiraram o
motorista do Uno que, mesmo após tentarem reanima-lo, foi a
óbito. Ele (declarante) não se feriu. Fez o etilômetro, que resultou
negativo. Contou que, momentos antes, estava em Sorocaba,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005347-43.2015.8.26.0663 -Voto no 18600
7
na Concessionária Itatiaia, em razão do defeito do automóvel
no controle de tração. Mas afirmou que tal fato não alterou o
perfeito funcionamento do automóvel. Ao retirar o carro,
observou que o painel acusava o referido problema, tendo
tentado ligá-lo manualmente. Como não conseguiu, retornou à
concessionária, onde constataram o defeito no sensor das
rodas, dizendo que avisariam quando a peça ali chegasse.
Quando saiu da concessionária, no retorno ao seu trabalho é
que ocorreu o acidente em questão (fls. 37/38). Em Juízo,
manteve seu relato, acrescentando que o automóvel não
apresentava problemas mecânicos e nem estava com os
pneus “carecas”. Disse que por se tratar de um carro esportivo,
os pneus possuem menos borracha. No tocante ao sensor de
controle de tração, embora presente no automóvel, e com
defeito, não afetava a estabilidade do auto, não sendo item
obrigatório (Mídia Digital fls. 107).
A vítima David José da Silva contou que, na
ocasião, ele e Toshiro (seu patrão) dirigiam-se a Sorocaba e,
depois de uma curva, um veículo, que vinha em sentido
contrário, invadiu a mão em que estavam, atingindo o Fiat/Uno
de Toshiro, que, com o impacto, saiu da pista. Assentiu haver
se ferido superficialmente, enquanto Toshiro, em razão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005347-43.2015.8.26.0663 -Voto no 18600
8
ferimentos, veio a óbito no local. Por fim, disse que o réu
permaneceu ali até a chagada da Polícia Militar (fls. 73/74). Em
Juízo, manteve suas declarações, apenas acrescentando que
na ocasião chovia e o carro do apelado transitava em alta
velocidade, afirmando que no dia dos fatos, não descreveu o
acidente aos policiais (Mídia Digital fls. 171).
A testemunha de defesa, Flavio Rosa Botto,
contou que, na oportunidade, acompanhou Felipe na
concessionária da Mercedes, onde o carro foi submetido a
revisão, estando o automóvel com problema no sensor de
tração. Mas como a concessionária não possuía referida peça,
acertou com Felipe que assim que ela chegasse, entrariam em
contato. No retorno à Piedade, estava chovendo, estando cada
um em seu próprio carro e, próximos à empresa “Obragen”, o
veículo do réu “aquaplanou”, derrapando na pista, vindo a
colidir com o carro que vinha em sentido contrário. Afirmou que
o agravado não corria por causa da forte chuva e que ele
(declarante) encontrava-se no carro atrás do de Felipe (fls. 96). Em
Juízo, ratificou seu relato, ressaltando que eles (ele e Felipe)
estavam em velocidade compatível com a chuva que caía (Mídia
Digital fls. 171).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005347-43.2015.8.26.0663 -Voto no 18600
9
A testemunha, Fernando Tardelli, por sua vez,
assentiu não haver presenciado os fatos, chegando no local
após o acidente, quando pôde ver a vítima sobrevivente
conversando com um policial militar, ambos aguardando a
chegada do resgate. Presenciou quando a vítima relatou que
estava no Fiat/Uno, transitando em velocidade compatível com
a chuva, quando, em determinado momento, após a
ultrapassagem de um terceiro veículo, um carro preto rodou e
atingiu a contramão de direção, atingindo-os. Então, os
policiais rodoviários informaram à vítima sobrevivente que os
pneus do carro de Felipe estavam “lisos”, quando ele (declarante)
lhes disse que os pneus daquele carro eram diferentes, já que
é um automóvel esportivo (Mídia Digital fls. 171).
Por fim, os policiais militares, Rodrigo de
Almeida Oliveira e Luiz Fernando Rodrigues, contaram que,
comunicados sobre o referido acidente, com vítima presa nas
ferragens, para lá se dirigiram. O dia estava chuvoso,
observando que a vítima David, que ocupava o banco do
passageiro do automóvel Fiat/Uno, estava sendo retirada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005347-43.2015.8.26.0663 -Voto no 18600
10
veículo, com lesões graves, sendo socorrida pela UR 15109,
depois atendida pelo SAMU, enquanto a outra vítima (José)
faleceu no local. O veículo Mercedes Benz transitava na
rodovia, sentido Votorantim-Piedade, onde, no local dos fatos,
o condutor do mesmo perdeu o controle de direção, colidindo
transversalmente contra o automóvel Uno, que vinha em
sentido contrário. Felipe contou haver levado a Mercedes à
concessionária, onde reclamou sobre o sensor de tração da
roda que estava com defeito, tendo sido informado na loja que
a peça estava faltando. Assim, transitava pela rodovia, quando
seu carro teve problemas e perdeu a direção, momento que
veio a colidir com o Uno. David informou que o veículo
Mercedes, em determinado momento, rodopiou em direção ao
Fiat que estavam e, embora Toshiro tentasse desviar para a
direita, não conseguiu evitar a colisão (fls. 33 e 35). Em Juízo,
Luiz Fernando disse não se recordar muito dos fatos, mas que
envolvera um veículo importado e um Fiat; que estava
chovendo, lembrando que o Mercedes invadiu a faixa do Fiat,
atingindo-o. Observou a dinâmica dos fatos pelos rastros dos
pneus deixados e os estilhaços do lado esquerdo do veículo,
bem como que o motorista do Fiat foi a óbito. O réu, afirmou
que estava aflito, dizendo que havia perdido o controle do
carro. No Uno, havia mais uma pessoa que se machucou, mas
que estava consciente. O incidente ocorreu durante o dia. Uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005347-43.2015.8.26.0663 -Voto no 18600
11
testemunha afirmou que o automóvel Mercedes estava acima
da velocidade, mas não foi levada para depor, não tendo como
provar o fato. Disse que velocidade do local é 80km/h, não se
recordando sobre o estado dos pneus do carro do réu (Mídia
Digital fls. 153), enquanto o policial Rodrigo confirmou seu relato
na polícia, acrescentando que o local era de pista simples, e
que os pneus traseiros do Mercedes encontravam-se
desgastados, abaixo do permitido (Mídia Digital -fls. 162).
De fato, com a vênia que merece o
entendimento do i. Promotor de Justiça, forçoso reconhecer
que não há provas de que o apelado agiu com culpa,
conforme descrita na inicial acusatória.
Importante consignar que a acusação afirmou,
como causa do acidente, condutas culposas decorrentes de
imprudência (dirigir veículo com problema mecânico) e negligência (com
pneus traseiros em mau estado de conservação).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005347-43.2015.8.26.0663 -Voto no 18600
12
Em que pese a prova defensiva produzida, no
sentido de tentar explicar que os pneus esportivos são
diferentes em suas ranhuras, a situação retratada nos autos
não deixava dúvidas do efetivo desgaste verificado, mesmo
porque,
em
comparação,
os
pneus
dianteiros
foram
verificados como bons. O laudo pericial, então, em avaliação
de todos os pneus, concluiu que “os pneumáticos traseiros
apresentavam-se em ruim estado de conservação e os
dianteiros em bom estado de conservação” (fl. 51). Não há
dúvida, portanto, sobre o fato.
É pública e notória a situação de motoristas,
verificando que seus pneus começam a desgastar, procurar
preservar os melhores para a dianteira do veículo, deixando os
piores na parte de trás, justamente para garantir uma mais
segura dirigibilidade. E parece que esse era o caso.
Porém, o que ficou certo é que o apelado
perdeu o controle do veículo e rodou ou rodopiou, causando o
acidente. E nada nos autos deixou claro que esse tipo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005347-43.2015.8.26.0663 -Voto no 18600
13
perda de controle foi decorrente daquele estado dos pneus
traseiros. Nem a perícia, nem qualquer prova testemunhal,
assim comprovou.
Por outro lado, sobre os problemas mecânicos
causadores do descontrole do automóvel, a denúncia nem ao
menos os descreveu, até mesmo inviabilizando o exercício da
ampla defesa. Na verdade, as informações existentes nos
autos surgiram justamente pelo relato do próprio apelado,
afirmando sobre defeito no sensor de controle de tração do
veículo, o que, entretanto, não ficou determinado, também,
como
circunstância
capaz,
efetivamente,
de
causar
descontrole do veículo.
Interessante a respeito, ainda, como ilustração,
observar que, em pesquisa realizada no “google” (“Controle de
Tração: como funciona e quais os seus benefícios”), observei que o
“controle de tração” é um dispositivo que serve para evitar que
as rodas do automóvel “patinem” durante sua condução. É um
sistema eletrônico gerenciado por um processador central do
veículo, cujo principal objetivo é monitorar a aderência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005347-43.2015.8.26.0663 -Voto no 18600
14
pneus. Assim, os sensores desse dispositivo servem para
indicar possíveis riscos de os pneus perderem a aderência.
Portanto, ele é “mais uma maneira de aumentar a segurança
no trânsito”, acrescentando a matéria que só passaria a ser
item obrigatório para os carros novos neste ano (2020). Desse
modo, observa-se tratar-se de um item prescindível para o bom
funcionamento do veículo, sendo que, repetindo, também não
surgiu descrito, na acusação formulada, como defeito
caracterizador de negligência que, de fato, teria contribuído
para a colisão.
O que se pode concluir é que, pela chuva
existente e acúmulo com água, justamente por se tratar de
pneus esportivos, mais largos, o veículo fica, de fato, mais
sujeito à aquaplanagem. As condições do tempo, o tipo de
carro (e pneu), e a velocidade então compatível, deveriam ser
avaliadas
pelo
motorista,
o
qual,
aparentemente,
por
imprudência (não dirigia em velocidade compatível com as condições
climáticas), assim não fez, dando causa ao descontrole noticiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005347-43.2015.8.26.0663 -Voto no 18600
15
É importante observar que se repetiu a palavra
compatível, ao referir-se à velocidade do veículo. Não se trata
de se esperar baixa ou alta velocidade, mas de uma adequada
pelo tipo de carro e condições climáticas então existentes, que
pode ser até mais baixa do que a máxima permitida ao local.
Uma velocidade um pouco maior do que a adequada assim já
determinaria a imprudência (ou negligência, é indiferente, dependendo
dos conceitos que se possa adotar), do motorista. O apelado, então,
teria agido, em tese, de tal forma, culposamente, dando causa
ao trágico acidente.
O que ocorre na situação é que a denúncia não
descreveu o tipo de conduta culposa acima colocada, sendo
que, também importante, assim não ficou adequadamente
comprovado nos autos, porque, sobre a velocidade, a perícia
nada concluiu, enquanto a prova testemunhal é dúbia (uma
testemunha fala em alta velocidade, enquanto outra contesta a informação, até
tendo a cautela de mencionar a compatibilidade com o dia chuvoso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005347-43.2015.8.26.0663 -Voto no 18600
16
Destarte, evidente que houve uma insuficiência
de provas contra o réu, dentro da culpa imputada na inicial
acusatória, devendo, pois, ser mantido o non liquet.
Pelo
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR